Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta aos sistemas BacenJud e RenaJud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas, na hipótese, mais de três anos, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.